Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751013-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANO CLEBERTON XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO A agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano, que, de qualquer sorte, não se faz presente. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 15.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR